Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CDC. APLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE. ACESSORIEDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. A apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença.

2. Incide no presente caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e de consumidor, na forma dos seus arts. 2o e 3o do diploma legal.

3. Na situação em exame, o autor objetiva a anulação de um negócio jurídico de compra e venda de um veículo usado, o qual ensejou, de forma acessória, a contratação de um financiamento bancário para o pagamento deste bem. Assim, sendo procedente o pedido de anulação do pacto principal, é consequência lógica o desaparecimento do negócio acessório, à luz da regra prevista no art. 92 do Código Civil.

4. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vícios na celebração de negócios jurídicos de compra e venda. Isso porque o mútuo bancário para fins de pagamento daquela obrigação, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo.

5. O contrato principal de compra e venda do veículo automotor foi rescindido, tendo em vista a existência de vício redibitório, não havendo no recurso qualquer questionamento quanto a este ponto da sentença. 6.1. A irresignação da apelante é apenas no sentido de afastar as implicações contratuais, ou seja, de evitar que o contrato de financiamento seja atingido pelo desfazimento do contrato de compra e venda.

6. Tratando-se de dano material, o único fixado pelo juízo sentenciante, seu montante deve coincidir com o prejuízo efetivamente demonstrado e, na hipótese, não subsistem maiores dúvidas de que o pleito norteia-se pelos valores despendidos pelo demandante para aquisição do veículo.

7. Inexistente a solidariedade entre os réus. A despeito do caráter acessório, o contrato de financiamento possui objeto diverso daquele de compra e venda e, por isso mesmo, não se afigura coerente, tampouco lícito, atribuir à instituição financeira a obrigação devolver ao autor os valores recebidos diretamente pela vendedora do veículo em sinal de pagamento

8. Os pedidos autorais deduzidos em desfavor da ora ré, dizem respeito, unicamente, à rescisão do contrato de financiamento com a devolução dos valores pagos em decorrência dessa relação contratual, inclusive seguro prestamista. O autor não pleiteou que a ora apelante lhe devolvesse o veículo e os demais valores dados em sinal de pagamento, eis que tal pleito foi formulado, exclusivamente, em desfavor da corré.

9. A obrigação da apelante, ante a rescisão do contrato de financiamento, e o retorno ao status quo determinado pela sentença, deve abranger unicamente aquilo que de fato recebeu do autor, ou seja, em decorrência do próprio financiamento.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.